Tribunal: TJDFT
Processo: 0713740-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713740-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO GUSTAVO NERES DE CASTRO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, ROGERIO GUSTAVO NERES DE CASTRO, contra decisão que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais n. 0705785-69.2020.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência. Verifico que foi proferida Sentença (ID 66448777), homologando o pedido de desistência formulado pelo autor, nos autos de origem. As partes foram intimadas a se manifestarem acerca de eventual perda superveniente do objeto (ID 17988113). O prazo transcorreu in albis, conforme certidão de 18500915. É o relatório. Decido. A homologação do pedido de desistência no processo de origem torna sem utilidade a apreciação do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, resolvo o presente recurso, sem apreciação do mérito, em razão da perda superveniente do objeto. Após o transcurso do prazo, arquivem-se os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2020 10:47:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador